Tribunal: TCU
Processo: 010.547/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7133/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.547/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angelica Yukari Takemoto (XXX.677.569-XX); Chen Sheng Shiuang (XXX.037.919-XX); Luis Henrique Stocco da Silva (XXX.201.849-XX); Paula Maria Lucietto Dylbas dos Santos (XXX.295.179-XX); Regina Gomes Dare (XXX.226.859-XX); Renan Falcioni (XXX.449.229-XX); Renata da Silva (XXX.912.099-XX); Tabata Elise Ferreira Cordeiro (XXX.288.835-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.